Tribunal: STF
Processo: RHC 218442
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Dosimetria. Causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Fator de redução. Fundamentação concreta. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Robson da Cruz Krauss contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 725.760/SC (eventos 153-4). 



    O Recorrente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (evento 136 e 138).



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA LEI DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/2. QUANTIDADE DE DROGA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    2. Hipótese em que as instâncias antecedentes justificaram a incidência da minorante em 1/2, tendo como fundamento a quantidade de droga apreendida (480g de maconha), conforme autoriza a jurisprudência desta Corte.



    3. A Terceira Seção, em 27/4/2022, no julgamento do HC 725.534/SP, alterou - em parte - o estabelecido no EResp 1.887.511/SP, para manter o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, "sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena".



    4. Agravo regimental não provido. “



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena (evento 160). 



    É o relatório.



    Decido.



    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não prospera a irresignação da Defesa quanto à fração redutora utilizada na terceira fase da dosimetria. Sob tal aspecto, colho a seguinte passagem do acórdão exarado pela Corte Estadual (evento 139):



    “No que tange à fração de redução, entende-se que, no caso concreto, a concessão da benesse ao acusado no patamar de 1/2 (metade) é a medida mais adequada. Isso porque o acusado não é reincidente, a droga é de baixa nocividade (maconha) e, ainda, apenas ficou demonstrada nos autos a participação do acusado no transporte do entorpecente, sem apreendida é grande (480 g) e o transporte da substância era intermunicipal, não sendo adequada, portanto, a redução da pena no patamar máximo.[...] Como se vê, no caso dos autos, restou devidamente fundamentado os motivos que levaram o Magistrado a fixar o patamar de 1/2 (um meio), pertinente a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06. Cumpre salientar que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena" (Habeas Corpus n. 107.409, rela. Mina. Rosa Weber, j. 10-4-2012). Nesse rumo, não se tratando de patente ilegalidade ou abuso de poder, entende-se que a dosimetria da pena, notadamente a escolha de uma circunstância para sopesar em determinada fase, fica adstrita à prudente discricionariedade do Juízo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento. Aliás, sabe-se que o propósito da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006é diferenciar o indivíduo que é traficante eventual daquele que se dedica habitualmente ao comércio ilícito de drogas, beneficiando o traficante casual com o abrandamento da pena cominada. Todavia, em que pese referido artigo não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração de minoração da pena, a doutrina e jurisprudência pátrias pacificaram o entendimento de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado, servirão para a escolha do quantum da redução (Nesse sentido: TJSC, Apelação Criminal n.0001095-03.2017.8.24.0042, rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, j. 18-9-2018). No que diz respeito à modificação da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, cumpre ressaltar que, no caso, a fração de 1/2 (um meio) revela-se proporcional e fundamentada, tendo o magistrado motivado a escolha do patamar intermediário em razão da quantidade da droga e transporte intermunicipal da substância, fatores mais que suficientes para justificar redução aquém do pretendido pela defesa. “



    No mesmo sentido, no que se refere ao redutor utilizado na terceira fase da dosimetria, o acórdão recorrido destacou que “as instâncias antecedentes justificaram a incidência da minorante em 1/2, tendo como fundamento a quantidade de droga apreendida – 480g de maconha, conforme autoriza a jurisprudência desta Corte. Portanto, sendo significativo o montante de entorpecente apreendido, não se mostra desarrazoado o índice escolhido, o que impede a atuação excepcional desta Corte, atenta ao preceito legal acerca da atividade discricionária vinculada do julgador na dosimetria penal”. 



    Denoto, assim, que a Corte Superior valorou as circunstâncias pertinentes ao tráfico privilegiado com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação que manteve a redução de 1/2 da pena em face do reconhecimento, a seu favor, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    Nessa linha, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado quanto ao patamar de redução da pena pertinente à minorante § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Ademais, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018.



    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036 AgR, Rel.  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.6.2013 e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.12.2014.



    Na realidade, compete às Cortes Superiores, ao examinar a dosimetria das penas em grau recursal, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou de diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria), circunstâncias não evidenciadas na hipótese dos autos. 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora